Tribunal: TJPA
Processo: 0812133-22.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812133-22.2024.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA COELI BASTOS MATIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0812133-22.2024.8.14.0006

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: REGINA COELI BASTOS MATIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 44.125,82 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, além de confirmar tutela antecipada para pagamento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide da empresa locadora do veículo oficial; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do Estado, com demonstração do nexo causal e dos danos materiais; (iii) determinar se há dano moral indenizável na hipótese de acidente de trânsito sem vítimas; (iv) verificar a legalidade da tutela de urgência que determinou o bloqueio de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide é incabível quando visa apenas transferir a responsabilidade pelo evento danoso, podendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à parte ré e sem retardar a prestação jurisdicional.

4.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que segue atrás, não elidida no caso concreto pelo ente estatal.

6.

A alegação de falha mecânica configura fortuito interno, não sendo apta a afastar o nexo causal nem o dever de indenizar.

7.

Os danos materiais restam suficientemente comprovados por orçamentos detalhados e compatíveis com as avarias descritas, sendo desnecessária a comprovação de pagamento prévio.

8.

Inexiste culpa concorrente da vítima, pois a obrigação de manter distância segura incumbe ao veículo que trafega atrás.

9.

Danos morais não se configuram em acidentes de trânsito sem circunstâncias excepcionais, sendo os transtornos narrados insuficientes para caracterizar abalo extrapatrimonial.

10.

A tutela de urgência que determina bloqueio de verbas públicas para pagamento de quantia afronta o regime constitucional de precatórios, ausente situação excepcional que justifique sua mitigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide é incabível quando destinada à mera transferência de responsabilidade, sendo cabível ação regressiva autônoma.

2. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

3. A colisão traseira presume a culpa do condutor que segue atrás, salvo prova em contrário.

4. O fortuito interno não afasta a responsabilidade civil do Estado.

5. Orçamentos idôneos são suficientes para comprovar danos materiais em acidente de trânsito.

6. Acidentes de trânsito sem circunstâncias excepcionais não geram, por si só, dano moral indenizável.

7. É vedado o bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenação pecuniária fora do regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 100; CPC, arts. 125, II, 487, I, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 00000000000002897593, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.09.2025; STJ, REsp nº 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; STF, STP nº 924/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.04.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Historiando os fatos, Regina Coeli Bastos Matias ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 26/10/2023, seu veículo Renault Sandero Stepway foi atingido por viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, conduzida por aspirante a oficial, o que ocasionou danos na parte traseira e dianteira do automóvel. Sustentou que, apesar da promessa de cobertura pela seguradora Localiza, houve negativa de pagamento, razão pela qual realizou orçamentos que totalizam R$ 44.125,82 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), permanecendo o veículo retido na oficina por ausência de pagamento. Alegou ainda ter sofrido danos morais em razão dos transtornos e da privação do bem, postulando, ao final, a concessão de tutela de urgência para pagamento dos danos materiais, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes últimos não inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como demais consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31280921), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Regina Coeli Bastos Matias em face do Estado do Pará para: 1. CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente deferida; 2. CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.125,82, devidamente atualizados a partir da data do desembolso (ou da nota/orçamento, se comprovado); 3. CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros legais desde o evento danoso; 4. REJEITAR as preliminares de denunciação da lide e remessa de ofício à seguradora, nos termos da fundamentação. Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em benefício da parte Autora para liberação do valor determinados em tutela antecipada, relativos aos dos danos materiais. Condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 31280930). Inicialmente, sustentou, em sede preliminar, a necessidade de denunciação da lide da empresa Localiza, afirmando que o veículo envolvido no acidente era locado e que há cláusula contratual impondo à locadora o dever de arcar com os custos de sinistros, o que autorizaria sua inclusão no feito com fundamento no art. 125, II, do CPC, sob pena de violação ao direito de regresso e risco de decisões conflitantes.

No mérito, alegou a ausência de comprovação do nexo causal, defendendo que, em acidentes de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa do agente público, o que não teria ocorrido. Argumentou que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais, inexistindo laudo pericial apto a demonstrar a dinâmica do acidente, e que a própria narrativa indicaria falha mecânica, sem prova de imprudência, negligência ou imperícia do condutor. Sustentou, ainda, que não restou demonstrado o nexo entre a atuação estatal e os danos alegados, nem a responsabilidade pela negativa da seguradora.

Aduziu, também, a ausência de comprovação dos danos materiais, ao argumento de que a autora apenas juntou orçamentos, sem comprovação de efetivo pagamento, inexistindo notas fiscais, recibos ou outros documentos aptos a demonstrar o prejuízo efetivo, não sendo possível presumir o dano material.

Sustentou, ainda, a existência de culpa concorrente da autora, por não ter observado a distância de segurança prevista no Código de Trânsito Brasileiro, requerendo, subsidiariamente, a divisão da condenação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

No tocante aos danos morais, defendeu sua inexistência ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por considerá-lo excessivo, requerendo sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, insurgiu-se contra a confirmação da tutela antecipada, sustentando a ausência dos requisitos legais, a inexistência de comprovação dos danos e a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas fora do regime constitucional de precatórios, mencionando, inclusive, decisão em agravo de instrumento que teria suspendido a medida. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, a redução dos danos morais e o afastamento da tutela de urgência.

Em contrarrazões (ID 31280932), a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando, inicialmente, o caráter protelatório da apelação, por reiterar matérias já decididas, como a denunciação da lide e a ilegitimidade passiva, além de insistir em argumentos genéricos. Alegou a ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre ilegitimidade passiva e denunciação da lide.

No mérito, afirmou estarem comprovados os danos materiais e morais, destacando a privação do veículo, a recusa da seguradora e o descaso do Estado, defendendo a adequação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral. Sustentou, ainda, a legalidade dos honorários fixados em 10% (dez por cento), a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Estado e a possibilidade de execução de multa por descumprimento da tutela de urgência, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, requereu o desprovimento do recurso, a aplicação de multa por caráter protelatório e a majoração dos honorários recursais.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31716800, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Isaias Medeiros de Oliveira (ID 33374881), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Regina Coeli Bastos Matias em face do Estado do Pará para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.125,82 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizados, condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), rejeitar as preliminares de denunciação da lide e remessa de ofício à seguradora, determinar a expedição de alvará judicial em benefício da parte autora para liberação do valor relativo aos danos materiais deferidos em tutela antecipada, bem como condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De início, adianto que o recurso não comporta provimento, porquanto a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, com correta valoração do acervo probatório e apropriada incidência das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso, razão pela qual seus termos e fundamentos devem ser integralmente preservados.

DA PRELIMINAR:

A preliminar recursal de denunciação da lide da empresa Localiza não merece acolhimento. O Estado do Pará sustenta que o veículo oficial envolvido no sinistro era locado, existindo cláusula contratual que imporia à locadora o dever de suportar os custos decorrentes de acidentes, o que, a seu ver, autorizaria a intervenção de terceiro com base no art. 125, II, do CPC.

Ocorre que a sentença enfrentou corretamente a matéria ao concluir que a controvérsia deduzida em juízo se estabelece entre a vítima do dano e o ente estatal, sendo a discussão acerca de eventual responsabilidade regressiva da locadora ou seguradora questão jurídica distinta, derivada de relação contratual paralela, cuja apuração pode ser veiculada em demanda autônoma, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso do réu. Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E CORPORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação de reparação por danos morais, estéticos e corporais. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. DECISÃO Examina-se agravo em recurso especial interposto por LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Agravo em recurso especial interposto em: 25/3/2025. Concluso ao gabinete em: 4/6/2025. Ação: de responsabilidade civil c/c reparação de danos estéticos, morais e corporais ajuizada pelo agravado, em desfavor da agravante. Decisão interlocutória: indeferiu o pedido de denunciação da lide o Estado de Goiás, visto que figurou apenas como locatário do veículo envolvido no acidente de trânsito. Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E CORPORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. A natureza da denunciação da lide é de verdadeira ação de regresso, que pode ser oferecida ou pelo autor ou pelo réu da demanda originária, ensejando o ingresso de um terceiro em um dos polos da demanda, nos termos do artigo 125 do CPC. Conforme orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, não cabe a denunciação da lide quando a parte pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, como se observa no presente caso, mesmo porque fica assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma. A admissão da denunciação da lide em qualquer caso, quando o direito de regresso pode ser exercido por via autônoma, atrasaria o andamento da ação principal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)- Da existência de fundamento não impugnado Além disso, observa-se que a agravante não impugnou o seguinte fundamento adotado pelo TJ/GO, para afastar o cabimento de denunciação da lide o Estado de Goiás:
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã e deste Tribunal, não cabe a denunciação da lide quando a parte pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, como se observa no presente caso, mesmo porque fica assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma: [...] Sendo assim, não é possível vislumbrar motivos para modificar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau. Permitir a denunciação em qualquer caso, quando o direito de regresso pode ser exercido autonomamente, implica maior demora na solução da lide principal, com a prática de atos que, a rigor, não interessam a parte lesada.
O próprio autor/agravado manifestou-se de forma contrária à denunciação da lide (origem, mov. 23). Por derradeiro, reitera-se que nenhum prejuízo redundará à empresa locadora, que poderá exercer plenamente o seu direito de regresso nas vias ordinárias, como expressamente ressalva o artigo 125, § 1º, do Código de Processo Civil, ocasião em que se discutirá o alcance do contrato administrativo celebrado e a apuração da alegada responsabilidade do ente público. (e-STJ, fls. 346-347). Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na hipótese, da Súmula 283/STF. A esse respeito, confira os julgados: AgInt no REsp 2.072.391/SP, Quarta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, Terceira Turma, DJe de 11/4/2024. – (...) Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC, visto que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem. (STJ - AREsp: 00000000000002897593, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2025, Data de Publicação: DJEN 01/09/2025)

Portanto, a admissão da denunciação, em hipóteses como a dos autos, além de não se revelar indispensável, introduziria fundamento novo e ampliaria indevidamente o objeto litigioso, com evidente potencial de retardar a prestação jurisdicional principal devida à lesada. A solução adotada pelo magistrado de origem, portanto, prestigia a celeridade e a efetividade processual, sem suprimir do Estado a possibilidade de discutir posteriormente, em via própria, eventual recomposição patrimonial perante a locadora ou seguradora.

DO MÉRITO:

No mérito, igualmente não procede a tese de ausência de responsabilidade civil do Estado. A insurgência recursal parte da premissa de que, em acidentes de trânsito, seria necessária a demonstração de culpa do agente público, por suposta incidência da responsabilidade subjetiva. Tal compreensão, contudo, não se harmoniza com o regime jurídico traçado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) . Em outro excerto de sua obra, o referido autor assevera ainda que: Sempre que a condição de agente do Estado tiver contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, ainda que simplesmente lhe proporcionando a oportunidade para o comportamento ilícito, responde o Estado pela obrigação ressarcitória (Op. cit., p. 261).

Para a configuração do dever de indenizar, basta a presença da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, sendo a perquirição acerca de dolo ou culpa do agente reservada, quando cabível, ao eventual exercício do direito de regresso.

No caso concreto, é incontroverso que o acidente decorreu da atuação de agente estatal em serviço, conduzindo viatura da Polícia Militar, circunstância documentalmente demonstrada nos autos, inclusive pelo boletim de ocorrência lavrado pelo próprio condutor da viatura, em que se registrou a colisão com o automóvel da autora e os danos daí resultantes. A sentença, ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal, alinhou-se ao regime constitucional aplicável e ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Também não prospera a alegação de ausência de nexo causal. A narrativa fática constante da inicial, corroborada pelos boletins de ocorrência e pelos demais documentos juntados, evidencia que a viatura oficial colidiu na traseira do veículo da autora, projetando-o contra um ônibus e causando avarias na parte traseira e dianteira do automóvel. Em situações dessa natureza, incide, ademais, a regra de experiência extraída do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança do veículo que segue à frente. A colisão traseira, por isso, milita em desfavor do veículo abalroador, cabendo ao réu produzir prova idônea apta a infirmar essa presunção fática, o que não ocorreu. Vejamos:

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda regressiva movida por seguradora. Colisão traseira. Presunção simples de culpabilidade do motorista que segue na retaguarda, não elidida no caso concreto. [...]. Impugnação ao valor do ressarcimento igualmente inconsistente. Desnecessidade da juntada de três orçamentos. Seguradora- autora, ademais, que no caso concreto nem mesmo pediu o ressarcimento por mera estimativa, mas em termos objetivos, com base no gasto efetivamente suportado, apresentando as notas fiscais correspondentes. Orçamento apresentado pelos réus feito em termos singelos, por oficina sem qualquer credibilidade e a partir de meras fotografias, além de contemplar apenas os danos da parte traseira do veículo segurado, quando esse foi danificado também na dianteira, em razão do segundo impacto. Sentença de procedência integralmente confirmada. Apelação dos réus desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1058004-57.2017.8.26.0506; Rel. Fabio Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2023)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS - Colisão traseira Presume-se a culpa do condutor do veículo que colide com aquele que está a sua frente. Presunção relativa de culpa não elidida Inteligência do art. 29, II, do CTB Indenização devida Desnecessidade de apresentação de três orçamentos Ação procedente Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001868-78.2021.8.26.0157; Rel. Melo Bueno; 35a Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2023)

Ao revés, o Estado limitou-se a sustentar genericamente a inexistência de culpa do agente e a afirmar que os documentos seriam unilaterais, sem apresentar elemento técnico concreto que rompesse o nexo causal delineado pelo conjunto probatório.

A invocação de falha mecânica no sistema de freios, longe de excluir a responsabilidade estatal, antes a reforça. Trata-se, no contexto examinado, de fortuito interno ligado ao próprio funcionamento e à conservação do veículo utilizado na prestação do serviço público, risco inerente à atividade administrativa e, como tal, incapaz de afastar o dever de reparar perante o terceiro lesado. Não há, nos autos, demonstração de causa externa, imprevisível e inevitável, apta a romper o nexo causal. A versão recursal, portanto, não desconstitui a conclusão sentencial de que o evento danoso se insere na esfera de risco assumida pelo ente público.

Ainda no tocante ao dano material, não assiste razão ao apelante ao sustentar que os orçamentos seriam insuficientes por ausência de notas fiscais ou comprovantes de desembolso. Em demandas indenizatórias dessa natureza, o que se exige é a demonstração minimamente segura da extensão do prejuízo patrimonial, não sendo imprescindível, para o reconhecimento do dever de indenizar, que a parte já tenha suportado financeiramente o conserto do bem avariado.

No caso, a autora juntou aos autos orçamentos detalhados que apontam reparo da parte traseira no valor de R$ 19.395,41 (dezenove mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), reparo da parte dianteira no valor de R$ 20.252,84 (vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) e revisão geral no valor de R$ 4.477,57 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 44.125,82 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), em plena consonância com a dinâmica do acidente narrada e com os danos descritos no boletim de ocorrência.

O Estado, por sua vez, não produziu contraprova técnica, não impugnou especificamente a compatibilidade dos serviços orçados com as avarias constatadas, nem demonstrou excesso ou artificialidade dos valores apresentados. Nessas condições, correta a sentença ao reconhecer suficientemente comprovado o dano material.

A tese subsidiária de culpa concorrente da autora tampouco merece trânsito. O apelante afirma que a recorrida não teria observado a distância de segurança prevista no CTB, contribuindo para o acidente. O argumento, entretanto, não se sustenta logicamente nem encontra amparo na prova dos autos.

A obrigação de manter distância segura é dirigida, precisamente, ao veículo que segue atrás, e não àquele que sofre o abalroamento traseiro. Ausente demonstração de manobra abrupta, conduta imprevisível ou qualquer comportamento anômalo do veículo da vítima, não há base fática para dividir a responsabilidade pelo sinistro. A alegação recursal, além de genérica, inverte indevidamente a lógica normativa do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual deve ser rejeitada.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante no tocante aos danos morais. Com efeito, embora a situação narrada revele transtornos decorrentes do acidente e da demora na solução administrativa, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar abalo moral indenizável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que dissabores decorrentes de acidentes de trânsito, desacompanhados de circunstâncias excepcionais, não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, sendo insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.
3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018) (Grifei)

No caso concreto, não se verifica demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, tampouco situação excepcional que extrapole os inconvenientes ordinários decorrentes de sinistro automobilístico, ainda que haja demora na reparação do veículo. A privação temporária do bem, embora incômoda, insere-se na esfera dos prejuízos materiais já indenizados, não sendo suficiente, isoladamente, para justificar condenação por dano moral. Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

No que concerne à tutela antecipada, também merece reparo a sentença. A determinação de bloqueio de verbas públicas para satisfação de obrigação pecuniária afronta o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constrição de recursos públicos fora das hipóteses constitucionalmente previstas constitui medida excepcional, não aplicável a casos de reparação patrimonial comum. Nesse sentido:

Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Suspensão de tutela provisória. Município de Garopaba/SC. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.
3. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).
4. Suspensão concedida. (STF - STP: 924 SC, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023) (Grifei)

No caso dos autos, embora presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito, não se verifica situação excepcional que autorize o afastamento do regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim, deve ser afastada a tutela antecipada anteriormente concedida, sem prejuízo da satisfação do crédito após o trânsito em julgado, mediante observância do procedimento próprio.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para excluir a condenação por danos morais e afastar a tutela antecipada, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de danos materiais e demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para excluir a condenação por danos morais e afastar a tutela antecipada, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026